Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-46.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700694-46.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ANALIA DE SOUZA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB em face de ANALIA DE SOUZA SANTOS, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para fins de determinar o restabelecimento do fornecimento de água na residência da apelada. A parte apelante interpôs aclaratórios, visando a integralização da sentença, em especial no que concerne à liberação dos valores consignados em Juízo. Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, apenas para deferir a expedição de alvará em favor da ora apelante. A parte ré apela (ID 21124007). Em suas razões recursais, alega, em suma, que: 1) o recurso não é dotado de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC; 2) a liminar concedida pelo Juízo de origem deve ser revogada, porquanto a petição de ID 65690912 e os documentos de IDs 65690914 e 65690923 demonstram que as contas atuais estão em aberto; 3) após a concessão da tutela de urgência, nenhuma outra conta de água foi adimplida; 4) pleiteou que eventual medida liminar ficasse adstrita às faturas dos autos e também ao final das medidas durante a pandemia, conforme os Decretos promulgados pelo Governo do Distrito Federal, a fim de se evitar a perpetuação da inadimplência quanto aos débitos novos; 5) a apelada deve o equivalente a 92 (noventa e dois meses); 6) o corte respeitou o art. 121 da Resolução n.o 14 da ADASA; 7) é lícito à apelante exigir o adimplemento total do débito, como requisito para o restabelecimento do fornecimento de água; 8) eventualmente, em caso de desprovimento do recurso, deve ser mantida a não fixação de honorários advocatícios. Ao final, pede: Por essas razões, requer-se a essa Egrégia Turma que conheça do Recurso, dando-lhe provimento, para reformar a Sentença objurgada julgando TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO da peça introdutória pelos motivos apresentados. Por fim, requer a condenação da recorrida às custas e honorários advocatícios. Preparo recolhido (ID 21124009). Contrarrazões apresentadas (ID 21124013). A autora pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, §1o, IV), porquanto, em que pese conste do pórtico da apelação informação de “pedido de antecipação da tutela”, percebe-se que não fora formulado o pedido específico de tutela. Aguarda-se a elaboração do voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2020 18:35:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador